Tribunal: STF
Processo: RE 557627
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência, tempestivamente opostos, contra decisão da colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que, proferida no julgamento do RE 557.627-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 
    I – A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. 
    II – Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. 
    III – Agravo improvido.”
    A parte ora embargante, inconformada com essa decisão, opôs estes embargos de divergência, apoiando-se, para tanto, nos fundamentos que expôs em sua petição recursal, invocando a ocorrência de dissenso que existiria entre o acórdão embargado e decisão colegiada proferida no âmbito desta Corte.
    Foram-me estes autos redistribuídos, por efeito de determinação regimental (RISTF, art. 76).
    Sendo esse o quadro processual, cabe-me examinar, para os fins a que se refere o art. 335, “caput”, do RISTF, na redação anterior à Emenda Regimental nº 47/2012, se se revelam admissíveis, ou não, os mencionados embargos de divergência.
    E, ao fazê-lo, observo que o presente recurso, interposto em 22/01/2008 (petição protocolada nesta Suprema Corte sob o nº 8.339/2008), revela-se insuscetível de conhecimento, porque já deduzido em momento anterior, pela mesma parte recorrente, e contra a mesma decisão, outro recurso.
    Com efeito, contra o acórdão ora embargado, proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento no RE 557.627- -AgR/SP, a parte ora recorrente já havia interposto, em 29/11/2007, recurso agravo interno (petição protocolada nesta Suprema Corte sob o nº 194.192/2007).
    Como se sabe, a interposição de dois recursos contra o mesmo ato decisório importa em evidente transgressão ao postulado da unirrecorribilidade ou da singularidade dos recursos, segundo o qual “para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial” (NELSON NERY JUNIOR, “Teoria Geral dos Recursos”, p. 119, item n. 2.4, 6ª ed., 2004, RT – grifei). 
    Cabe assinalar, por necessário, que esse entendimento nada mais traduz senão a orientação que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou no tema (AI 662.402-ED/SC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 715.215-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – AO 1.972-ED/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 714.834-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 748.959-AgR-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 345.544-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 387.839-AgR/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 402.636-ED/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS.
    – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.”
    (RE 366.133-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É que o princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso.
    O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto, como no caso, contra a mesma decisão.
    Sendo assim, pelas razões expostas, não conheço dos presentes embargos de divergência.
    Cumpre referir, finalmente, que não incide, no caso em exame, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator